Tribunal: CARF
Processo: 10980.900918/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.900918/2008-83
ACÓRDÃO
9303-015.479 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
17 DE JULHO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VALMET SULAMERICANA CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e
depósito) e, dentre elas, não se encontra a compensação. Jurisprudência
dominante do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente o conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.479 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.900918/2008-83
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.388, de 12/08/2020, assim ementado:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN, exige-se a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta
a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado
é efetuada por meio de declaração de compensação.

Intimado do acórdão recorrido, o sujeito passivo apresentou recurso especial,
apontando divergência quanto à seguinte matéria: aplicação da denúncia espontânea aos pedidos
de compensação, indicando, como paradigmas, os Acórdãos nos 1003-001.435 e 9101-003.687.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada
quanto ao Acórdão no. 9101-003.687, tendo sido descartado o Acórdão no. 1003-001.435,
exarado por turma extraordinária.
Intimada, a Fazenda do Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, no
mérito, que o recurso não deve ser provido.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
O recurso interposto deve ser conhecido, pelos fundamentos expressos no
despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:
3. Exame da divergência jurisprudencial
O Recurso Especial previsto no artigo 67 do Anexo II do RICARF é instrumento para
pacificação da jurisprudência administrativa, de modo que é de conhecimento restrito aos
casos onde haja precisa e analítica demonstração de divergências entre decisões
prolatadas por órgãos colegiados do Carf, e cumpridos todos os requisitos regimentais.
Salvo exceções onde o efeito translativo dos recursos se torne imperativo, cabe à Instância
Especial somente o julgamento das teses demonstradas divergentes. Quanto ao conjunto
probatório, não se revela passível de reavaliação pela via do Recurso Especial, salvo
quando demonstrado que os julgamentos comparados amparam-se em teses diferentes
por inferência, em vista dos resultados diferentes perante a mesma norma legal e
conjunto fático/probatório fundamentalmente semelhante.
Passa-se ao exame da argumentação da recorrente no presente caso concreto.
3.1 Denúncia espontânea por meio de compensação
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.479 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.900918/2008-83
3
A recorrente suscita divergência quanto à denuncia espontânea, conforme prevista no art.
138 do Código Tributário Nacional, feita por meio de Declaração de Compensação, para
fins de exclusão da multa de mora dos débitos declarados.
O acórdão recorrido não reconheceu a denúncia espontânea, considerando que tal
instituto exigiria o pagamento integral do débito, e que a compensação não se equivale a
pagamento para o fim de caracterizar denúncia espontânea. Transcrevo excertos:
(...)
Com efeito, resta demonstrada a divergência na matéria. Enquanto o recorrido decidiu
que a Declaração de Compensação não equivale a pagamento para fins de
caracterização da denúncia espontânea, o paradigma, por sua vez, decidiu que a
Declaração de Compensação, permite o reconhecimento da denúncia espontânea, ainda
que a título precário, “sob condição resolutória”. Portanto, em circunstâncias
semelhantes, os resultados diferem. O paradigma não distingue a situação lá tratada do
caso geral, de modo que não há, para suas razões fundamentais, dessemelhanças fáticas
com o presente caso.
(...)
Do Mérito
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Câmara Superior. Com efeito, em
vários julgados recentes, este Colegiado apreciou a questão de saber se a compensação poderia
ser equiparada ao pagamento para fins de denúncia espontânea. Nessa linha, veja-se, por
exemplo, os Acórdãos nos 9303-014.401 e 9303-014.559, julgados, respectivamente, em
21/09/2023 e 24/01/2024, ambos por unanimidade de votos, nos quais restou decidido que a
compensação não se equipara ao pagamento para fins de denúncia espontânea.
Na esteira de tal entendimento, penso que o acórdão recorrido decidiu
corretamente que “não se afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito
tributário confessado é efetuada por meio de declaração de compensação”.
Em julgamento recente, este colegiado exarou o Acórdão no. 9303-014.718
(11/03/2024), de minha relatoria, no qual reconheceu-se, por unanimidade de votos:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e,
dentre elas, não se encontra a compensação. Jurisprudência dominante do STJ.
Como razões de decidir, neste voto, adoto os fundamentos trazidos no Acórdão no.
9303-014.559, Relator Cons. Oswaldo Goncalves de Castro Neto, a seguir transcritos:
2.3. O artigo 138 do Código Tributário Nacional ao tratar do tema da DENÚNCIA
ESPONTÂNEA elenca duas formas de exercício: a) o pagamento, causa de extinção
do crédito tributário e; b) o depósito, causa de suspensão do crédito tributário. É
dizer, o Legislador Complementar elencou especificamente as ações suficientes à
incidência da causa de exclusão de responsabilidade (pagamento e depósito) e,
dentre elas, não se encontra a compensação – forma pela qual a Recorrente
pretende aproveitar-se da benesse.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.479 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10980.900918/2008-83
4
2.3.1. Pagamento e compensação não se confundem, ambos são hipóteses
distintas de extinção do crédito tributário. As formas de pagamento (art. 162 do
CTN) são absolutamente distintas das formas de compensação (art. 74 da Lei
9.430/96 e art. 66 da Lei 8.383/91). O procedimento de pagamento (DARF) é
distinto do procedimento de homologação de compensação (PAF, ou revisão de
escrita). As regras de imputação de pagamento (art. 163 do CTN) são distintas das
regras de imputação da compensação (geralmente, iniciativa do próprio
contribuinte). As regras de restituição de eventual indébito pago, são distintas das
regras de restituição de eventual indébito compensado. O objeto do pagamento
(pecúnia) é distinto do objeto da compensação (créditos e débitos em que
credores e devedores o sejam reciprocamente e no mesmo montante)... A única
característica semelhante entre pagamento e compensação é a extinção do
crédito tributário; e semelhante é a palavra correta, pois enquanto o pagamento
extemporâneo afasta a incidência dos juros, a compensação não, pois, segundo o
STJ, para efeitos de denúncia espontânea, pagamento e compensação não se
equivalem:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação
do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt
nos EDcl nos EREsp 1657437 / RS)
2.3.2. Desta feita, tendo em vista que a Recorrente quitou seus débitos por meio
de compensação (e não por meio do pagamento ou suspendeu-os por depósito)
impossível reconhecer a denúncia espontânea e de rigor a incidência dos
acréscimos legais.
3. Pelo exposto, admito e conheço do recurso especial negando-lhe provimento.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 231
DF CARF MF
Original